Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704898-46.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN TRINDADE SANTANA, TAIS TRINDADE SANTANA APELADO: JOSE LUIS FRANCA DE LIMA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, §2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, aos Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator